Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001468-04.2020.8.11.0000
Recorrente: ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR
Recorrido: PEDRO JAMIL NADAF
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR (id 57237458) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 48979964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUTOR REINTEGRADO NA POSSE – DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO – PEDIDO RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO COM BASE NESSES DOCUMENTOS – REVOGADA A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE PROFERIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9 E 10 DO CPC – DECISÃO ANULADA – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADA A ANÁLISE - RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece no art. 10, que “O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” A exceção à regra acima mencionada, estabelecida no parágrafo único, inciso I, do art. 9.o do CPC, decorre da tutela de urgência, o que não se verifica no caso concreto, pois o Juiz singular já havia deferido o pedido liminar formulado pelo Agravante/Autor. Além disso, a ordem de reintegração na posse do imóvel já havia sido cumprida, os Agravados já haviam apresentado defesa e o Requerente a réplica. Considerando que a decisão invectivada foi proferida com fundamento em documento novo juntado pela parte adversa (Agravado/Requerido), sem que fosse oportunizado o contraditório, é forçosa a anulação do decisum, para que se dê vista à parte Autora, ora Agravante, para manifestação. Por consectário, fica prejudicada a análise das demais teses lançadas no Instrumental. “ (TJMT, RAI 1001468-04.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão merece ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 9 e 10 do CPC, uma vez que o acórdão entendeu ser necessária a abertura de novo prazo para a parte contrária se manifestar sobre documentos que já foram impugnados pelo Recorrido, sem qualquer respaldo nos dispositivos tidos por violados, até porque já houve duas manifestações sobre os documentos, inexistindo obrigatoriedade de nova abertura de prazo.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial (AREsp n. 1512115/MS), o que viabilizaria a admissão positiva do recurso especial.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)b.1) Fumus Boni Iuris
O presente recurso foi interposto, como será demonstrado a seguir, em contrariedade aos dispositivos infraconstitucionais invocados, quais sejam: artigos 10, do CPC, uma vez que o V. Acórdão recorrido, manifestamente contraria o citado dispositivo, quando anulam decisão do Juiz Singular para que se dê vista para que o recorrido se manifeste de documentos que ele já manifestou. Assinado
b.2) Periculum in Mora
O periculum in mora, se faz presente, pois com a anulação da decisão da Juíza Singular, os recorrentes perdem a posse provisória da propriedade e não poderão arrendar a sua terra e consequentemente não terão o que comer, já que esta é sua única fonte de renda. Isto porque, o arrendamento da propriedade, como dito, é a única e exclusiva fonte de renda dos recorrentes, de modo que, viverão à mingua.
Desse modo, necessário se faz o deferimento do efeito suspensivo, pois assim dispõe ainda o artigo 995 do Código de Processo Civil
Posto assim a questão, a concessão do efeito suspensivo almejado evitará sérios e irreparáveis prejuízos aos recorrentes, tendo em vista o Tribunal a quo ter-lhe anulado a decisão da Juíza de Piso que imitou os recorrentes na posse do imóvel.
Com efeito, o recorrente Roberto Peregrino Morales Junior, é o legítimo proprietário da Fazenda, conforme matrículas juntadas aos autos principais, assim sendo, conforme preconiza o art. 1228 do Código Civil1, o proprietário tem o direito de reaver coisa que esteja em poder de quem injustamente possua ou detenha.
(...)
Portanto, Excelência, a teor do art. 1.211 do Código Civil, e em atenção ao princípio do quieta non movere (môvere) (até então não mover) e levando em conta que o reocrrido que não foi capaz de desincumbir do seu ônus, a fim de satisfazer meu maior interesse, a saber, a comprovação de ser possuidor do imóvel, nos termos do art. 561, do Código Processo Civil,
Em consonância com o acatado, os recorrentes preenchem os requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, ressaltando que será objeto de requerimento dirigido após a interposição do presente, a fim de condizer com as regras adotadas pelo parágrafo 5o do artigo 1.029 do Código de Processo Civil.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57446962 e 57450988.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto.
Embora tenha alegado que “os recorrentes perdem a posse provisória da propriedade e não poderão arrendar a sua terra e consequentemente não terão o que comer, já que esta é sua única fonte de renda”, não há qualquer indício de que os Recorrentes, pai e filho, sobrevivam única e exclusivamente do arrendamento da área em discussão nos autos, até porque, como exposto no acórdão recorrido, a discussão vem sendo travada desde 2017, sem que a posse esteja consolidada com nenhuma das partes (Ação de Reintegração de Posse n. 666-41.2017.811.0028).
Dessa forma, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Já em relação a probabilidade do direito, o STJ já pacificou o entendimento de que é necessário analisar o conjunto fático-probatório para a verificar se houve ou não a prolação de decisão surpresa, atraindo o óbice da Súmula n. 07, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO FALIMENTAR EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA PARTE AGRAVADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DE TAXA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 3. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITOS SUBJACENTES À FATURIZAÇÃO. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DE OPERAÇÃO DE MÚTUO. REVISÃO OBSTADA PELAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR RELEVANTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem pela não caracterização de decisão surpresa demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2.1. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a causa. 2.2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem quanto à falta de irregularidade no recolhimento de taxas recursais para o TJSP também implicaria na revisão de elementos fático-probatórios dos autos, o que não é possível nessa esfera recursal, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A modificação do entendimento adotado pela Corte de origem acerca da ausência de elementos suficientes para decretação da falência da parte agravada, demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 4. Segundo precedente desta Corte, "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito" (AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). 5. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1437161/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora e a probabilidade do direito ante a incidência da Súmula n. 07 no caso concreto, não há falar em concessão do efeito suspensivo
Isto posto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi